Tribunal: TJSP
Processo: 1031890-88.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Serviços não pagos. Cheques sustados. Embargos monitórios apresentados. Alegação de falha na prestação dos serviços. Móveis planejados com defeito. Não comprovação. Sentença de improcedência dos embargos monitórios mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.